Tribunal: TJMT
Processo: 1030187-82.2023.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030187-82.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Receptação Qualificada, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIEU DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 545.368.801-78 (APELANTE), LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO - CPF: 703.318.101-90 (APELANTE), THIAGO FERREIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 009.461.611-60 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), KARINA BUENO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), KATIANE DA SILVA FLOR - CPF: 114.954.864-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA JUNIOR DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 083.267.571-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ESTEVAM DE PAULA (ASSISTENTE), RHUAN PABLO XAVIER QUEIROZ - CPF: 066.894.681-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO PADILHA DE PAULA SILVA - CPF: 054.169.001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JEBERSON RAMOS DA ROSA - CPF: 018.642.331-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEBIADES GERALDO - CPF: 208.930.519-34 (VÍTIMA), ERCITO LUCAS DA COSTA - CPF: 617.151.311-34 (VÍTIMA), FABIO LESSA - CPF: 001.527.921-98 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 061.755.471-44 (VÍTIMA), MARCO ANTONIO DE SOUZA (VÍTIMA), POLIANA LEMES STODULSKI - CPF: 062.543.161-88 (VÍTIMA), LEANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA CASTRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIEU DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 545.368.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI EDUARDO CASTRO DA SILVA - CPF: 111.226.151-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas contra sentença condenatória da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT. A decisão condenou os réus por roubo qualificado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), em regime inicial fechado, com penas de 11 anos e 10 meses de reclusão e 11 anos e 3 meses de reclusão, além de dias-multa.
O
apelante

Thiago Ferreira Rodrigues da Silva
p
leiteia a exclusão da majorante de emprego de arma de fogo e a absolvição pelo crime de corrupção de meno
r, r
equerendo ainda, a redução da fração aplicada ao concurso formal
, ao passo que
,

Luiz Felipe de Souza Pinto
,

pretende
a readequação da dosimetria da pena e o afastamento do concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a configuração do crime de corrupção de menor prescinde de comprovação da efetiva corrupção do adolescente; (
ii
) avaliar se é cabível a exclusão da majorante de emprego de arma de fogo; (
iii
) determinar a adequação da fração aplicada no concurso formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de corrupção de menor possui natureza formal, sendo suficiente a prática do delito em companhia de menor, independentemente de prova de efetiva corrupção, conforme a Súmula 500 do STJ. A presença do adolescente foi corroborada pelas declarações dos réus e das vítimas.

4.
utilização de arma de fogo por um dos agentes comunica-se aos coautores em razão da coesão delitiva, confirmada por declarações consistentes das vítimas.

5.
fração de aumento aplicada no concurso formal (1/2) foi proporcional, considerando o número de vítimas (seis), em consonância com o art. 70 do Código Penal.

6.
dosimetria observou os princípios da individualização e proporcionalidade, com aumento fundamentado pela reincidência e pluralidade de vítimas, além da gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
R
ecursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. “
A configuração do crime de corrupção de menor exige apenas a comprovação da prática delitiva em companhia de adolescente, independentemente de prova de efetiva corrupção."

2. “
A utilização de arma de fogo por um dos agentes em crime praticado em concurso de pessoas comunica-se aos demais coautores."

3. “
A fração de aumento aplicada no concurso formal deve observar a quantidade de vítimas e a gravidade do delito, conforme o art. 70 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I, e art. 70; ECA, art. 244-B; CPP, art. 59; CF/1988, art. 5º, XLVI; Súmula 500 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE nº 1011799-11.2023.8.11.0042, j. 21.05.2024; TJMT, RSE nº 1003859-92.2021.8.11.0000, j. 18.05.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1030187-82.2023.8.11.0002

APELANTE: LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO, THIAGO FERREIRA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos
por

Thiago Ferreira Rodrigues da Silva e Luiz Felipe de Souza Pinto
,
por intermédio de suas respectivas defesas
técnicas
,
contra sentença prolatada
pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os condenou
pelo
delito

tipificado no art
igo
157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, por seis vezes, na forma do art. 70, do Código Penal,
em concurso formal
com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, à pena, respectivamente, de
11 anos e 03 meses reclusão, além de 11 dias
-
multa
(
Thiago
), e
11 anos e 10 meses dias reclusão, além de 11 dias
-
multa
(
Luiz Felipe
).
(id.

208704205
)

O apelant
e

Thiago Ferreira Rodrigues da Silva
postula a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo,
bem como pugna

por
absolvição
, quanto ao
delito de corrupção de menor
.
R
equer
, ainda,
a
redução da fração aplicada ao concurso formal
(id.
208704235
)
.

Por sua vez, o apelante
Luiz Felipe de Souza Pinto
,
pleiteia a readequação da dosimetria da pena e o afastamento do concurso formal
(id

208704243
)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público

pugnou
pelo não provimento
do
s
apelo
s
.
(Id.

208704256
)

A Procuradoria
Geral
de Justiça
, de igual maneira, também
exarou parecer pelo desprovimento do
s
recurso
s

de apelação
. (id.

232608166
)
.

É o Relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o
s apelos são
tempestivo
s
e preenche
m
os demais requisitos de admissibilidade,
merecendo conhecimento
.

Do
apel
o defensivo de
Thiago Ferreira Rodrigues da Silva

O apelante em destaque insurgiu contra a condenação pelo crime de corrupção de menor, alegando, em suma,
que não houve aliciamento ou influência sobre o adolescente envolvido.

Entretanto, tal alegação não prospera.

Isso porque, o
crime de corrupção de menor
é de
natureza formal, prescindindo
, portanto,
de comprovação de efetiva corrupção ou da idoneidade moral anterior do adolescente.

A propósito, nesse sentido é o teor da súmula 500 do STJ,
in
verbis
:

“
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”
.

Assim, o
simples fato de o crime ter sido praticado
em
companhia
de uma criança ou adolescente
, já
é suficiente para caracterizar a infração penal
.

Ademais, a
s declarações das vítimas e dos próprios réus confirmam a presença do adolescente no cometimento dos delitos, corroborando a materialidade e autoria do crime.

Portanto
, restam comprovados os elementos típicos
e
necessários à manutenção da condenação.

Quanto ao afastamento da
majorante do emprego de arma
de fogo, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a utilização de arma por um dos agentes comunica-se a todos os coautores, tendo em vista a coesão delitiva e o aumento do potencial lesivo.

As vítimas, de forma categórica, identificaram o uso da arma por
Luiz Felipe
, circunstância que se estende ao recorrente
Thiago
.

Por oportuno, destaco as declarações dos ofendidos:

“[...]
Vítima
Ercito
: Era
pra
volta de, acho que uma e meia, duas horas, por aí, né, acho que era uma meia, duas horas da tarde, A gente
tava
ali fora, né, eu
tava
lá fora, sempre fico lá fora, né, e tinha dois clientes lá fora também conversando, aí chegou um rapaz, passou por trás de mim, eu
levantei

pra
atender, né. Aí nisso ele pegou,
levantou
, pegou os dois
caras
que
tava
lá na frente e falou que era assalto e mostrou a arma e mandou todo mudo
pra
dentro
[...]”
.

(declarações judiciais da vítima ERCITO

- id. 134456632).

“
[...]
Vítima Fábio: Bom, aconteceu que eu estava retornando
pra
minha casa, parei na agropecuária Do Mato
pra
comprar ração e tinha um amigo meu lá, também, o
seo
Alcebíades, que também é vítima, né,
seo
Alcebíades, e daí base duns cinco minutos que eu estava lá, esses chegaram como se fosse cliente, um entrando, o Luís Felipe em puno de uma arma, ele
tava
com um boné e um óculos escuros, né.
[...]”
(declarações judiciais da vítima FLÁVIO, mídia - id. 134456639).

Considerando que os dois ofendidos foram categóricos em afirmar o emprego de arma de fogo por um dos assaltantes, não há que cogitar em exclusão da majorante em questão, já que tal elementar comunica ao corréu.

No que tange à

redução da fração do concurso formal
, verifica-se que o magistrado de origem aplicou a fração de 1/2 (metade) em conformidade com o art. 70,
caput
, do Código Penal, considerando o número de vítimas envolvidas (seis).

Não há, portanto, qualquer irregularidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada.

Do apelo defensivo de
Luiz Felipe de Souza Pinto

O apelante
em destaque
pleiteia a readequação da pena, sob o argumento de que esta deveria ser fixada no mínimo legal.

Para melhor compreender a questão posta, transcrevo a dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante:

“[...]
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado também apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que já possui
04 (quatro) condenações definitivas
.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita -, como já registrado, é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, como dito, não merece consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2º e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes o fato de o crime ter sido praticado em
concurso de pessoas
e a existência de
três dentre as quatro condenações definitivas
,

pelo delito de roubo, previsto no art.157 do Código Penal, fixo a pena-base em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
, que
ATENUO
em
04 (QUATRO) MESES
pela confissão espontânea e
AGRAVO
em
06 (SEIS) MESES
pela comprovada reincidência (
quarta condenação
), encontrando a pena, em formação, de
05 (CINCO) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que
AUMENTO
a pena em mais
2/3 (DOIS TERÇO)
, encontrando a pena, ainda em formação, de
07 (SETE) ANOS e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
.

Levando em conta que o acusado cometeu o roubo contra várias vítimas (
seis
), portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal,
AUMENTO
a reprimenda em mais
1/2 (METADE)
, encontrando a pena definitiva de
12 (DOZE) ANOS e 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO
.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em
13 (TREZE) DIAS-MULTA
, que

devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Atento, ainda, as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas e levando em conta a existência de
três dentre as quatro condenações definitivas
,

pelo delito de corrupção de menor, previsto no art.244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixo a pena-base em
01 (UM) ANO e 02 (MESES) DE RECLUSÃO
, que
ATENUO
em
02 (DOIS) MESES
pela confissão espontânea e
AGRAVO
em
04 (QUATRO) MESES
pela comprovada reincidência (
quarta condenação
, encontrando a pena de
01 (UM) ANO e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, que torno definitiva por não vislumbrar a possiblidade de aplicação de qualquer outra causa modificadora.

Muito embora os crimes de roubo qualificado e corrupção de menor tenham sido praticados em concurso formal, por ser mais benéfico ao réu, e conforme permite o parágrafo único, do art. 70, do Código Penal, aplico a regra do concurso material, que determina, pura e simplesmente, a soma das penas, ficando o acusado condenado à pena de
14 (QUATORZE) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
e mais o pagamento de
13 (TREZE) DIAS-MULTA
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em
regime
FECHADO
(art. 33, §2º, letra “
a
”, do Código Penal).
[...]” (sentença de id.
208704205
)

Em que pese a irresignação defensiva
, a dosimetria realizada
pelo magistrado
observou os princípios da individualização e proporcionalidade, analisando adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Também f
oram devidamente consideradas as circunstâncias desfavoráveis, como a reincidência e a pluralidade de vítimas, além da gravidade concreta dos fatos.

A pena-base foi majorada de forma fundamentada e proporciona
l
, além de estar em consonância com o enunciado 32 da Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e

as demais na primeira, como circunstância judiciais desfavoráveis.
”

Quanto ao afastamento do concurso formal,
também
não há respaldo jurídico
e probatório
.

As provas dos autos demonstram a prática de subtração de bens pertencentes a seis vítimas distintas, caracterizando,
portanto,
de forma inquestionável, o concurso formal.

Consoante esta Câmara Criminal,
“p
raticado o crime de roubo majorado, mediante uma só ação, em um mesmo contexto fático, contra duas vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de delitos
”
.

(N.U 1011799-11.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
.

Assim, conquanto a defesa do apelado afirmar que o concurso formal deve ser afastando, haja vista que somente 04 vítimas foram ouvidas em juízo e, não, 06, conforme consignado pelo magistrado, não vejo
ser
fator apto
a
descaracterizar o instituto em questão, sobretudo porque restou comprovado que
mais de duas vítimas
foram prejudicadas com
a conduta delituosa
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, julgo
ambos
o
s
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
DESPROVIDO
S
, mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024